Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720361-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DO SOL AGRAVADO: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DO SOL (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, no cumprimento de sentença (Processo no 0718195-72.2018.8.07.0007) movido em desfavor de ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo ora agravado, e fixou honorários advocatícios em desfavor do exequente no valor de R$500,00 (ID 17295260). Em suas razões (ID 17295259), o agravante narra que o agravado (executado) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando dois pontos: a) que a base de cálculo dos honorários, arbitrados em 10%, seria o valor da causa, e não o quantum atualizado do débito, em respeito ao que constaria do título judicial; b) que o imóvel em que reside seria impenhorável, por ser bem de família. Na decisão, o Juízo a quo teria acolhido a primeira alegação, mas rejeitou a segunda, ao argumento de que o bem seria penhorável no caso concreto, em virtude da natureza da dívida (débitos condominiais). Relata que, por ter acolhido em parte a impugnação, o Magistrado fixou honorários advocatícios em R$500,00, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil. O agravante, assim, sustenta que, como teria havido sucumbência recíproca, esse valor deve ser rateado em 50% para cada uma das partes, nos moldes do artigo 86, do mesmo diploma legal. Assim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, visto que pode haver penhora online nas contas do agravante para o pagamento desses honorários sucumbenciais, e, no mérito, busca a reforma de decisão, para que seja determinado o rateio desses honorários na fração de 50% para cada parte sucumbente. Preparo recolhido (IDs 17295269 e 17295270). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo requerido. Ao dispor sobre os ônus processuais, o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. Porém, o referido princípio, por si só, não é suficiente para resolver com segurança todas as situações jurídicas, razão pela qual em alguns casos há de se aplicar também o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação. O artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, adotando, como regra, o princípio da sucumbência, que atribui ao vencido o pagamento das custas processuais e os honorários do advogado do vencedor. Sobre a matéria em apreço, a propósito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1134186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). (g.n) Ou seja, não se desconhece que é cabível, em favor do patrono do executado, a fixação de honorários sucumbenciais, no caso de acolhimento – ainda que parcial – de impugnação ao cumprimento de sentença. O que a parte agravante pleiteia é o rateio desses honorários com o causídico do exequente, visto que a impugnação não fora acolhida in totum, gerando, a seu ver, sucumbência recíproca, máxime porque a parte do pedido que fora rejeitada na impugnação não pode ser tida como mínima, pois se trata de requerimento para considerar determinado bem imóvel como impenhorável. Quanto ao risco de haver grave lesão, o agravante andou bem ao afirmar que pode vir a sofrer constrição judicial em contas bancárias para pagar o valor de honorários que afirma ser indevido. E entendo que há razão com ele, nesse ponto. Contudo, a probabilidade do direito não restou demonstrada. Explico. Os honorários advocatícios devidos ao causídico do exequente são aqueles próprios do cálculo do débito atualizado, na fase de cumprimento de sentença, conforme os ditames do enunciado 517, da Súmula do STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Ou seja, prima oculi, são esses os honorários a que o patrono do exequente tem direito, calculados conforme ID 63673834. Veja-se que, por outro lado, se houver impugnação ao cumprimento de sentença e ele for rejeitado, não haverá que se falar em honorários advocatícios, com esteio no enunciado 519, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Logo, basta pensar que, em princípio, se o patrono do exequente não tivesse cometido o equívoco de fixar os honorários em 10% do valor da condenação, mas, sim, se os tivesse calculado em 10% sobre o valor da causa, e o executado impugnasse somente pela segunda tese (impenhorabilidade do imóvel), a impugnação teria sido rejeitada na integralidade, não dando ensejo a nenhum outro valor em favor do causídico do exequente, a título de honorários sucumbenciais, conforme o enunciado 519, da Súmula do STJ, acima mencionado. Seria no mínimo se valer de próprio equívoco, como o que fora cometido pelo causídico do exequente, para sustentar a tese de que os honorários devidos por acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, deveriam ser rateados, por suposta sucumbência recíproca. Assim, observa-se que, em princípio, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários arbitrados são estabelecidos somente em favor do patrono do executado. Este Tribunal já se posicionou nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO – HONORARIOS ADVOCATICIOS EXCESSO DE EXECUÇÃO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com os enunciados das Súmulas 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do devedor, na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que em parte. 2. No caso dos autos o agravante foi sucumbente no da diferença entre o valor indicado para o cumprimento de sentença e aquele homologado pelo juízo, motivo pelo qual a sucumbência deve ser paga pelo impugnado ora agravante, pois foi quem deu causa a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e de todos os atos posteriores. 3. Assim, consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração do processo deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1012465, 07013964320168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017) (...) 8 - Reconhecido o excesso de execução em sede dos embargos, os honorários advocatícios devem ser calculados com base na diferença entre o valor executado e aquele efetivamente apurado. (Acórdão n.951254, 20130111891788APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 776/798) Assim, não restando presentes os requisitos legais, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator